Tribunal: TJSP
Processo: 2100899-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A citação postal entregue ao funcionário da portaria, responsável pelo recebimento da correspondência, presume-se válida (art. 248, §§ 2o e 4o, do CPC/15). Presunção relativa, que admite prova em contrário. Circunstância capaz de gerar dúvida razoável quanto à validade do ato

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A citação postal entregue ao funcionário da portaria, responsável pelo recebimento da correspondência, presume-se válida (art. 248, §§ 2o e 4o, do CPC/15). Presunção relativa, que admite prova em contrário. Circunstância capaz de gerar dúvida razoável quanto à validade do ato citatório, apta a mitigar a presunção legal. Incontroverso que a carta foi enviada ao endereço da agravante e recebida na portaria. Nulidade fundada no extravio da carta entre a portaria e o conjunto da agravante. Livro de correspondência da portaria que realmente demonstra que a carta relativa ao AR 44151432 foi entregue, por equívoco, no conjunto 21, aos cuidados de Camila, pessoa desconhecida da agravante, que ocupa o conjunto 55. Aparentemente, a carta de citação da agravante acompanhou, indevidamente, outras correspondências oriundas deste E. TJSP e destinadas ao conjunto 21, o que impediu a efetiva ciência da demanda e ensejou a revelia que fundamentou a procedência da ação de cobrança. Descabe cogitar da incidência da Teoria da Aparência, prevalecendo o direito constitucional ao exercício do amplo contraditório. Contraminuta da agravada que não logrou desconstituir a tese de extravio da carta de citação por culpa do serviço de portaria. Decisão reformada, para: 1) extinguir o incidente de cumprimento de sentença; 2) reconhecer a nulidade processual a partir da citação inicial; 3) determinar ao Juízo de origem que reabra, oportunamente, o prazo para defesa, com intimação na pessoa da advogada da agravante. Agravo de instrumento provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2100899-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos,
em que é agravante TFA CARGO LOGÍSTICS LTDA., é agravado ZIM
INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, com determinação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100899-74.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 18426 - 2/5
Agravo de Instrumento no 2100899-74.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Tfa Cargo Logístics Ltda.
Agravado: ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD
Comarca: Santos
Voto no 18426
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A
citação postal entregue ao funcionário da portaria, responsável
pelo recebimento da correspondência, presume-se válida (art.
248, §§ 2o e 4o, do CPC/15). Presunção relativa, que admite
prova em contrário. Circunstância capaz de gerar dúvida
razoável quanto à validade do ato citatório, apta a mitigar a
presunção legal. Incontroverso que a carta foi enviada ao
endereço da agravante e recebida na portaria. Nulidade fundada
no extravio da carta entre a portaria e o conjunto da agravante.
Livro de correspondência da portaria que realmente demonstra
que a carta relativa ao AR 44151432 foi entregue, por
equívoco, no conjunto 21, aos cuidados de Camila, pessoa
desconhecida da agravante, que ocupa o conjunto 55.
Aparentemente, a carta de citação da agravante acompanhou,
indevidamente, outras correspondências oriundas deste E. TJSP
e destinadas ao conjunto 21, o que impediu a efetiva ciência da
demanda e ensejou a revelia que fundamentou a procedência da
ação de cobrança. Descabe cogitar da incidência da Teoria da
Aparência, prevalecendo o direito constitucional ao exercício
do amplo contraditório. Contraminuta da agravada que não
logrou desconstituir a tese de extravio da carta de citação por
culpa do serviço de portaria. Decisão reformada, para: 1)
extinguir o incidente de cumprimento de sentença; 2)
reconhecer a nulidade processual a partir da citação inicial; 3)
determinar ao Juízo de origem que reabra, oportunamente, o
prazo para defesa, com intimação na pessoa da advogada da
agravante. Agravo de instrumento provido, com determinação.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de
efeito suspensivo, interposto por TFA Cargo Logístics Ltda., em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100899-74.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 18426 - 3/5
r.
decisão
de
fls.
58/60,
proferida
no
proc.
0019935-28.2019.8.26.0562, pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível da
Comarca de Santos, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença.
Alega a agravante, em resumo, que: a citação postal da
fase de conhecimento padece de nulidade, pois foi extraviada dentro do
centro empresarial (encaminhada ao conjunto 21 e não ao 55),
consoante se infere do livro de correspondências do condomínio; não
teve conhecimento da ação e foi considerada revel; somente foi
pessoalmente cientificada na fase de cumprimento de sentença; a
presunção do art. 248, § 2o, do CPC/15 não é absoluta e pode ser
relativizada em caso de dúvida razoável quanto à validade do ato; não
se aplica a Teoria da Aparência nem o disposto no art. 248, § 4o, do
CPC/15; teve obstado o regular exercício do amplo contraditório; a
porteira é funcionária do centro empresarial e não da agravante; a
pessoa responsável pelo conjunto 21 (Camila) pode ter se desfeito da
carta ao constatar que não era de seu interesse.
O requerimento de efeito suspensivo foi indeferido (fls.
25/27).
Contra a referida decisão liminar, a agravante opôs
embargos de declaração (fls. 41/43), rejeitados monocraticamente por
esta Relatoria (fls. 45/47).
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de resposta (fls. 30/39).
É o relatório.
Como é cediço, a citação postal entregue ao funcionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100899-74.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 18426 - 4/5
da portaria, responsável pelo recebimento da correspondência, presume-
se válida, nos termos do art. 248, §§ 2o e 4o, do CPC/15. Trata-se,
contudo, de presunção é relativa, que admite prova em contrário.
In casu, melhor compulsando os autos, de fato existe
circunstância capaz de gerar dúvida razoável quanto à validade do ato
citatório, apta a mitigar a referida presunção legal.
Com efeito, sobressaiu incontroverso que a carta foi
enviada ao endereço da agravante e recebida por funcionária da
portaria do centro empresarial. Todavia, a nulidade funda-se no
extravio da carta entre a portaria e o conjunto comercial da agravante.
Realmente, consta do livro de correspondências do
condomínio que a carta relativa ao AR 44151432 foi entregue, por
equívoco,
no
conjunto
21,
aos
cuidados
de
Camila,
pessoa
desconhecida da agravante, que ocupa o conjunto 55 (fls. 08/09).
Aparentemente,
a
carta
de
citação
da
agravante
acompanhou, indevidamente, outras correspondências oriundas deste
E. TJSP e destinadas ao conjunto 21, o que impediu a efetiva ciência da
demanda e ensejou a revelia que fundamentou a procedência da ação
de cobrança.
Posto isto, descabe cogitar da incidência da Teoria da
Aparência, prevalecendo o direito constitucional ao exercício do amplo
contraditório. Anote-se, por oportuno, que, na contraminuta, a
agravada não logrou desconstituir a tese de extravio da carta de citação
por culpa do serviço de portaria, limitando-se a alegar o que segue:
“Ainda que seja verídico o descaminho da correspondência
no edifício, trata-se de responsabilidade única e exclusiva
da agravante, permanecendo a citação totalmente válida.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100899-74.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 18426 - 5/5
(fls. 35)
Destarte, é caso de provimento recursal, reformada a r.
decisão recorrida, para: 1) extinguir o incidente de cumprimento de
sentença; 2) reconhecer a nulidade processual a partir da citação
inicial; 3) determinar ao Juízo de origem que reabra, oportunamente, o
prazo para defesa, com intimação na pessoa da advogada da agravante.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com
determinação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator